Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. VALOR DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão e erro de fato no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) averiguar se há vício em relação no exercício do direito de preferência da compra de cotas pelo valor do balanço e não sobre a avaliação do oficial de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. No caso, conforme se infere da argumentação da parte, alegando existir erro de fato e omissão no julgado, a embargante pretende defender a tese no sentido de a aquisição das cotas sociais deva considerar como valor o somatório dos ativos da empresa descritos em balanço juntamente com o valor do fundo de comércio, sendo indevido considerar a avaliação do oficial de justiça. 3.2. Todavia, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada nos autos do cumprimento de sentença em razão da preclusão da pretensão de realização de prova pericial, aliada à ausência de interesse da parte em alterar o valor estabelecido para as cotas sociais do executado. 3.3. A esse respeito, o julgado ressaltou de forma clara e inteligível, particularmente em relação a pretensão da agravante visando alterar o valor estabelecido para as cotas sociais do devedor executado, o fato de não existir interesse recursal em relação à matéria, haja vista a própria parte ter consentido com o valor estabelecido pelo oficial de justiça avaliador na origem. Conforme asseverou o acórdão embargado, após deferida a penhora das quotas sociais do executado no feito de origem e realizada a avaliação, a embargante fora regularmente intimada pelo juízo para se manifestar acerca do valor indicado pelo oficial avaliador.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 493, 507, 600 e 1031, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.